Tribunal: TJBA
Processo: 0504326-18.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504326-18.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS CAETANO Advogado(s): JEFFITON RAMOS ANDRADE RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. CUSTEIO DE DESPESAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM CENTRO COMERCIAL. CONDUTA PRATICADA SEM DOLO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/2021. ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, condenando ex-prefeito municipal com fundamento nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, em razão da assunção, pelo ente público, de despesas com consumo de água e energia elétrica do Centro Comercial Municipal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) saber se a conduta imputada ao apelante configura ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021. III. Razões de decidir 3. Inexistem nulidades processuais: houve fundamentação suficiente na sentença quanto às questões processuais e a rejeição da prova pericial se deu com base na formação do convencimento do juízo diante das provas documentais. 4. A tese de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário com os permissionários não subsiste, diante da autonomia da responsabilidade do agente público. 5. A conduta do apelante foi analisada à luz da nova redação da Lei nº 8.429/1992, conferida pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir, de forma expressa, a presença de dolo para a configuração de ato de improbidade administrativa. No caso, não se comprovou a existência de vontade consciente e dirigida a causar prejuízo ao erário ou a beneficiar indevidamente terceiros. 6. Quanto à condenação fundada no art. 11 da LIA, a conduta não encontra correspondência no rol taxativo de hipóteses que configuram violação a princípios da Administração Pública, após a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021. 7. O comportamento do agente público, embora possa indicar falha administrativa ou ausência de controle adequado, não se qualifica como improbidade, pois não restou evidenciado propósito ilícito ou deslealdade com a coisa pública. 8. Eventual falha administrativa ou continuidade de prática irregular sem má-fé não autoriza sanção por improbidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de dolo impede a configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021. 2. O rol do art. 11 da referida lei é taxativo, não sendo possível a subsunção de conduta não descrita expressamente no dispositivo. 3. A continuidade de prática administrativa irregular, sem demonstração de intenção deliberada de causar prejuízo ou beneficiar terceiros, não configura improbidade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504326-18.2017.8.05.0039, em que figuram como Apelante LUIZ CARLOS CAETANO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator